Tribunal: TJES
Processo: 5000596-77.2025.8.08.9101
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma de Uniformização de Lei
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000596-77.2025.8.08.9101
RECLAMAÇÃO (12375)
RECLAMANTE: FELIPE PACIFICO DE OLIVEIRA MARTINS
RECLAMADO: 2 Turma Recursal
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RECLAMAÇÃO Nº 5000596-77.2025.8.08.9101 (ANTIGO Nº 1236/2024)

RECLAMANTE: FELIPE PACÍFICO DE OLIVEIRA MARTINS

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de reclamação apresentada por Felipe Pacífico de Oliveira Martins, a fim de dirimir suposta divergência entre o acórdão prolatado pela 2ª Turma Recursal, nos autos nº 5005628-36.2023.8.08.0047, e a súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz, em síntese, que foi vítima de golpe praticado por terceiro que, passando-se por funcionário do banco, induziu-lhe a realizar operações bancárias, tendo sofrido um prejuízo patrimonial de R$ 19.900,00.

Afirma que o Colegiado Recursal julgou improcedente a pretensão indenizatória, divergindo da Súmula nº 479 do STJ, que dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Requer, em razão desses fatos, a cassação da decisão reclamada. Pugna, ainda, pela suspensão do processo de origem.

Às fls. 210, em consonância com o que dispõe o art. 10 do CPC, determinei a intimação do reclamante para se manifestar acerca da eventual inexistência de divergência.

Manifestação do requerente às fls. 212/213.

Decisão às fls. 216/218, não reconhecendo da reclamação ante a inexistência de divergência e da utilização do reclamo como sucedâneo recursal.

Agravo interno interposto pelo reclamante às fls. 220/223, pugnando pela reforma da decisão, a fim de que a reclamação seja conhecida.

Despacho às fls. 224, determinando a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões.

Certidão às fls. 226, atestando que o prazo decorreu
in albis
.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE REJEITOU LIMINARMENTE A RECLAMAÇÃO POR ENTENDER QUE A PARTE UTILIZOU DO PROCEDIMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL, BEM COMO POR ENTENDER AUSENTE A AVENTADA DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO. AGRAVO INTERPOSTO COM O INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

RECLAMAÇÃO Nº 5000596-77.2025.8.08.9101 (ANTIGO Nº 1236/2024)

RECLAMANTE: FELIPE PACÍFICO DE OLIVEIRA MARTINS

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Analisando detidamente as razões do recorrente, entendo que o agravo em questão não merece provimento.

Digo isso porque, conforme fiz consignar na decisão guerreada, não há, a meu juízo, divergência entre o acórdão reclamado com o verbete sumular nº 479 do STJ.

É que a 2ª Turma Recursal, ao julgar o recurso inominado, analisando as provas produzidas nos autos em referência e os argumentos trazidos pelas partes, entendeu que houve a participação da parte autora, ora recorrente, na efetivação das operações bancárias contestadas, o que afastou a responsabilidade objetiva da instituição bancária, na forma do art. 14, §3º, do CDC.

Registro, por oportuno, que, a bem da verdade, o recorrente pretende a rediscussão de questões fático-probatórias, a fim de que suas teses sejam acolhidas e que haja a responsabilização do banco requerido pelo prejuízo financeiro que sofreu, o que é inviável em se de reclamação, sob pena de transformar este Colegiado em terceira instância recursal.

Com o escopo de corroborar essa conclusão, trago à colação, por analogia, os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TESE DEFENDIDA E ENFRENTADA NO ACORDÃO ORIGINÁRIO. REDISCUSSÃO DE DECISÃO DESFAVORÁVEL. Hipóteses de cabimento - art 988, CPC. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Precedentes. No caso,
a reclamação está sendo utilizada como sucedâneo recursal, objetivando a parte reclamante a mudança no entendimento manifestado na referida decisão, o que é defeso no ordenamento jurídico vigente. Decisão de não conhecimento mantida
. Recurso desprovido. (TJRS; Rcl 5257439-50.2024.8.21.7000; Porto Alegre; Primeira Turma Cível; Relª Desª Liselena Schifino Robles Ribeiro; Julg. 30/01/2025; DJERS 31/01/2025)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRECEDENTE QUALIFICADO.
Pretensão de rediscussão de matéria de fato indicada no acórdão reclamado. Turma de Uniformização dos Juizados Especiais que não é terceira instância recursal. Agravo interno não provido
. (JECSP; Pet 0100765-82.2023.8.26.0968; Santos; Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Jurandir de Abreu Júnior; Julg. 28/11/2024)

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do agravo interno e nego-lhe provimento
, nos termos dos arts. 1.021, §2º, do Código de Processo Civil, mantendo incólume a decisão agravada.

Lembro, por fim, que “A utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou contrários à jurisprudência [...] como mero expediente protelatório, desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer, a ensejar a aplicação da penalidade prevista no art. 1021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Nesse sentido: ARE 951.191-AGR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 23.6.2016; e ARE 955.842-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.6.2016. ARE 961763 AGR/SP(JECDF; AGR 07387.93-15.2021.8.07.0016; Ac. 165.8506; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Flávio Fernando Almeida da Fonseca; Julg. 27/01/2023; Publ. PJe 10/02/2023)”.

Em caso de votação unânime, fica o recorrente obrigado ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, na forma do § 4º, do art. 1.021, do CPC.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)